Tribunal: CARF
Processo: 16004.720212/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
É válida a intimação por edital, quando restar improfícua a intimação postal endereçada ao domicílio eleito pelo sujeito passivo.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001.
A requisição às instituições financeiras de dados relativos a terceiros, com fulcro na Lei Complementar no 105/2001, constitui simples transferência à RFB e não quebra de sigilo bancário dos contribuintes, não havendo, pois que se falar na necessidade de autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na forma do art. 42 da Lei 9.430/1996, é legítima a apuração dos tributos com base nos valores creditados em conta bancária.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. LEGALIDADE. MULTA. FRAUDE.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada de 150% (cento e cinquenta por cento). Contudo, a multa de 150% deve ser reduzida para 100%, em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720212/2014-11
ACÓRDÃO
1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GTA SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. – ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
É válida a intimação por edital, quando restar improfícua a intimação
postal endereçada ao domicílio eleito pelo sujeito passivo.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No
105/2001.
A requisição às instituições financeiras de dados relativos a terceiros, com
fulcro na Lei Complementar no 105/2001, constitui simples transferência à
RFB e não quebra de sigilo bancário dos contribuintes, não havendo, pois
que se falar na necessidade de autorização judicial para o acesso, pela
autoridade fiscal, a tais informações.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na forma do art. 42 da Lei 9.430/1996, é legítima a apuração dos tributos
com base nos valores creditados em conta bancária.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. LEGALIDADE. MULTA. FRAUDE.
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
2
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência
do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar
o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada de 150% (cento
e cinquenta por cento). Contudo, a multa de 150% deve ser reduzida para
100%, em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do
CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao
artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, i) rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário unicamente para reduzir,
ex-officio, o percentual da multa de ofício qualificada, de 150% para 100% e o correspondente
valor, em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação
dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL e os respectivos
lançamentos.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

Fl. 2769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 10-56.969 -
1a Turma da DRJ/POA, de 10 de junho de 2016, que julgou a impugnação improcedente a
manifestação de inconformidade de e-fls. 1783/1791 e a impugnação de e-fls. 2689/2696,
mantendo o crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
“DADOS GERAIS
Esse acórdão tem por objeto julgar (i) a manifestação de inconformidade
contra os atos administrativos que promoveram a exclusão da contribuinte do
SIMPLES NACIONAL, juntada à fl. 1783, e (ii) a impugnação, juntada à fl. 2689,
contra os lançamentos de ofício do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –CSLL, Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS, consubstanciados nos autos de infração de fls. 2609/2684, cientificados
à contribuinte em 12/11/2014, conforme AR de fl. 2685. A descrição dos fatos
está complementada no Termo de Descrição dos Fatos – TDF (fl. 2588), que é
parte integrante dos autos de infração.
O montante do crédito tributário lançado a título de IRPJ e reflexos é de R$
4.931.119,44 (ver fl. 2609), já incluídos os acréscimos legais, calculados até
novembro de 2014.
DA AUTUAÇÃO
Os lançamentos de ofício têm por objeto, fundamentalmente, a tributação
de receitas omitidas pela fiscalizada no curso dos anos de 2009 e 2010.
A fiscalização evidencia, de início (tópico 1 – Da motivação da ação fiscal),
que a auditoria foi motivada pela constatação de indícios de movimentação
financeira incompatível com os valores declarados à RFB por meio de DASN. Em
2009, a receita declarada foi de R$ 627.780,55, enquanto a movimentação
financeira foi de R$ 7.700.000,00.
Em 2010, receita declara de R$ 182,406,64, com movimentação financeira
de R$ 6.200.000,00.
Na sequência (tópico III – Das intimações e respostas), a autoridade
fazendária descreve, em ordem cronológica, os principais tópicos que
circunscreveram a auditoria-fiscal, desde a lavratura do Termo de Início de
Fiscalização, ocorrida em 29/05/2012.
Evidencia que a contribuinte fora intimada a apresentar os documentos e
livros fiscais e os extratos bancários, mas que cumpriu apenas parcialmente à
demanda da fiscalização.
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
4
Em que pese tenham sido apresentadas (i) 14 notas fiscais, (ii) extratos
bancários dos Bancos Itaú, Bradesco e Sicoob e (iii) os livros Diário e Razão
relativos a 2010, (a) não houve apresentação de livro fiscal em relação a 2009, (b)
os livros de 2010 não refletiam a movimentação financeira do período e (c) não
foram apresentados os extratos bancários do Banco do Brasil, Banco Real e Banco
Santander, que restaram requisitados por meio de RMF – Requisição de
Movimentação Financeira.
Da análise dos extratos bancários, foram detectadas centenas de créditos
que não apresentavam correlação com os documentos e livros fiscais
apresentados.
A contribuinte foi então intimada a comprovar a origem desses créditos,
cujo montante totalizou R$ 13.713.694,00, por meio do Termo de Intimação Fiscal
de fl. 407.
A fiscalizada atendeu à fiscalização por meio da apresentação dos
documentos de fls. 429/486, que foram classificados pela contribuinte em cinco
grupos, de acordo com a espécie de crédito a que correspondem, conforme
quadro de fl. 430, que transcrevo a seguir:

A fiscalização entendeu que a documentação apresentada foi suficiente
para comprovar parte dos créditos arrolados na intimação, com destaque para
transferência entre contas, empréstimos, financiamentos e prestações de
serviços. Todavia, a autoridade fazendária entendeu que restou incomprovado o
montante de R$ 8.965.424,74.
Em particular, a fiscalização entendeu que os contratos de mútuo
apresentados para respaldar parte significativa dos créditos bancários foi
simulada, conforme descrito junto ao tópico “5.2.3.1 – Aspectos intrínsecos dos
contratos de mútuo”.
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
5
Assim, nova intimação foi expedida à fiscalizada – Termo de Intimação
Fiscal no 4, fl. 487 –, para que apresentasse novos elementos de prova em relação
aos créditos incomprovados de R$ 8.965.424,74.
Essa intimação foi devolvida pelos Correios, com a informação de que a
contribuinte “mudou-se” . A intimação foi então cientificada por meio de edital
eletrônico, cuja ciência ocorreu em 24/04/2014 (data da publicação: 09/04/2014).
Destaca a fiscalização que, até essa data, a contribuinte não havia: (i)
apresentado o Livro Caixa relativo a 2009; (ii) refeito os livros Diário e Razão, de
maneira a contabilizar a movimentação financeira e (iii) comprovado a origem dos
créditos depositados em contracorrente bancária no total de R$ 8.965.424,74.
Diante desse quadro, a autoridade fazendária:
a) promoveu a exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de
01/01/2009, por meio do Ato Declaratório de fls. 1760, face à caracterização da
hipótese prevista no art. 29, VII e XI, da Lei Complementar no 123/2006 (cujos
efeitos são produzidos a partir do próprio mês em que incorridos os fatos);
b) realizou o lançamento de ofício de IRPJ e reflexos de CSLL, PIS e COFINS com
forte no arbitramento do lucro, onde caracterizou a ocorrência de dois grupos de
omissão de receitas: (i) créditos com origem identificada – derivados do
faturamento –, que não foram oferecidos à tributação e (ii) créditos cuja origem
restou incomprovada pela contribuinte, que restaram tipificados com base na
presunção legal prevista no art. 42, caput e parágrafo 2o da Lei no 9.430/1996.
O arbitramento do lucro foi realizado com base no art. 530, II e VI, do
RIR/99 3 (Decreto no 3.000/1999), de vez que a contribuinte não apresentou à
fiscalização o Livro Caixa (para o ano de 2009) e a contabilização da
movimentação financeira (para os anos de 2009 e 2010). Observe-se que a
contribuinte optou originalmente por tributar o IRPJ com base no SIMPLES
NACIONAL.
O mecanismo de apuração dos tributos lançados de ofício está
pormenorizado junto ao tópico “5 – Das infrações apuradas” do TDF, às fls.
2594/2606, e nos “demonstrativos de apuração” anexos aos respectivos autos de
infração. Em resumo, a autuação foi organizada em três itens distintos, derivados
de um núcleo comum: a prática de omissão de receitas. São eles:
a) a diferença de imposto derivada da aplicação da sistemática do lucro
arbitrado em relação aos valores originalmente declarados e tributados
pelo SIMPLES NACIONAL;
b) a tributação, na sistemática do lucro arbitrado, das receitas operacionais
não oferecidas à tributação;
c) a tributação, na sistemática do lucro arbitrado, dos créditos de origem
não justificada.
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
6
As bases de cálculo estão indicadas na tabela de fl. 2605, que reproduzo a
seguir:

Os pagamentos realizados na sistemática do SIMPLES NACIONAL foram
devidamente contemplados nos cálculos da autuação, conforme indicado no
tópico 5 do TDF.
De vez que os valores originalmente declarados à Fazenda Pública
representaram parcela diminuta das receitas efetivamente auferidas pela
empresa, a fiscalização entendeu caracterizada a hipótese de sonegação.
Destaque para a citação de fl. 2607:
No presente caso a fiscalizada incidiu no artigo 71.da Lei 4.502/64, ou seja,
tentou impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, por parte da autoridade tributária, ocultando e omitindo
centenas de receitas tributáveis, ao longo de 2 (dois) anos-calendário.
Destarte, o lançamento de ofício foi efetuado com multa de 150%.
Em consequência, houve aplicação da multa de 150%, de que trata o art.
44, II, da Lei no 9.430/1996 4 , relativamente aos fatos geradores descritos nos
itens (b) e (c) acima, bem como a formalização de representação fiscal para fins
penais. Já a diferença de imposto relativa ao item (a) foi tributada com multa de
75%, forte no inciso I da mesma Lei no 9.430/1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou, tempestivamente (em 10/10/2014), (i)
manifestação de inconformidade contra o ato de ofício que promoveu a exclusão
do SIMPLES NACIONAL, juntada aos autos às fls. 1783/1791, e (ii) impugnação,
também
tempestiva
(em
09/12/2014),
aos
lançamentos
de
ofício
correspondentes, juntada aos autos às fls. 2689/2696. Os argumentos
apresentados nas duas defesas são semelhantes, conforme sintetizado a seguir:
a) A autoridade administrativa “desprezou por completo” a documentação
apresentada às fls. 429/486 e 524/1615.
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
7
b) O Termo de Intimação Fiscal no 04 (fls. 487/523) fora cientificado por
edital, sem que tenham sido esgotados os meios para localizar a
contribuinte. Tal medida repercutiu no cerceamento ao direito de defesa da
fiscalizada, sendo portanto cabível a anulação de todo o procedimento
administrativo, a partir do referido ato.
b) O ato que determinou a exclusão do SIMPLES e os lançamentos de ofício
que lhe seguiram não identificaram claramente quais as movimentações
financeiras que foram ou não justificadas, “mencionando genericamente
que algumas operações foram comprovadas. Assim, “deve ser oportunizada
a possibilidade de apresentar a justificativa correspondente (...)”.
c) Não foram observados os requisitos formais para expedição das RMF –
Requisições de Movimentação Financeira, caracterizando quebra do sigilo
bancário no caso concreto. Ademais, “os dados referentes à movimentação
financeira foram entregues à Fiscalização sem a presença do contribuinte,
“maculando de vício esta prova”.
d) O trabalho fiscal baseou-se exclusivamente na movimentação financeira,
sem que tenha havido comprovação efetiva “de uma prestação de serviços
sequer sem a respectiva emissão de nota fiscal”.
e) As informações constantes dos extratos bancários não podem ser
consideradas simplesmente como omissão de receitas.
Requer, pois, preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade de todos os
atos administrativos proferidos desde a emissão do termo de intimação de fls.
487/523 e, no mérito, seja julgada a improcedência (i) da representação para
exclusão do SIMPLES NACIONAL e (ii) dos autos de infração que lhe seguiram”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/POA julgou tanto a manifestação de
inconformidade, tanto a impugnação improcedentes, mantendo o crédito tributário, cuja decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
É válida a intimação por edital, quando restar improfícua a intimação
postal endereçada ao domicílio eleito pelo sujeito passivo.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Legítima a apuração dos tributos com base nos valores creditados em
conta bancária, na forma do art. 42 da Lei 9.430/1996.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido Inconformada, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário aduzindo o seguinte:
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
8

Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
9
“II – PRELIMINARMENTE
Cerceamento de defesa - Inobservância do princípio do devido processo legal no
âmbito do processo administrativo - Nulidade
Inicialmente, verifica-se que a decisão guerreada afastou a alegação de
nulidade por cerceamento de defesa, limitando-se a afirmar que:
(...)
Diante da incontroversa tentativa de intimação postal, cujo insucesso
decorreu de causa alheia à atuação do órgão fazendário, perfectibilizou-se a
condição prevista no § Io. do art. 23 do PAF para realização de intimação
via edital, o que desvanece o pressuposto material da tese de cerceamento
de defesa apresentada pela contribuinte (...)
Contudo, a decisão de origem é nula, vez que não oportunizado o amplo
direito de defesa à contribuinte, que fora intimada por edital sem estarem
esgotados os meios para sua localização. A contribuinte apresentou
documentos para justificar a movimentação financeira questionada , (fls.
429/486 e 524/1615). Todavia, entendeu o auditor fiscal que a
documentação seria insuficiente e motivando a expedição do Termo de
Intimação Fiscal n. 04 (fls. 487/523) que retornou com a informação
"mudou-se" (fls. 523).
Assim, sem esgotar os meios para localizar a contribuinte' houve por bem a
ação fiscal em intimar a interessada por edital (fls. 16-16) cerceando seu direito
de defender-se e apresentar os documentos faltantes.
Ressalte-se que tais documentos eram - e, de fato, continuam sendo de
fundamental importância para o deslinde do feito, já que, somente por ela
poderão ser justificadas as movimentações financeiras questionadas na ação
fiscal.
Foi violado assim o direito à ampla defesa no âmbito do processo
administrativo. O direito de defesa é princípio constitucionalmente garantido a
todos. Dispõe o artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal . De acordo com
vasto entendimento jurisprudencial: (...)
Nesse diapasão, o que se observa é que houve, nitidamente, cerceamento
ao princípio constitucional da ampla defesa e do devido processo legal,
inviabilizando a possibilidade de a contribuinte apresentar a sua defesa e os
documentos pertinentes A Constituição Federal procura estabelecer parâmetros
nos quais as partes podem litigar em igualdade de condições.
Resta clara a violação aos mencionados princípios constitucionais na
medida em que não cabia, a citação editalícia sem esgotar os meios de localização
da interessada, merecendo ser anulado todo o procedimento a partir do referido
ato.
Utilização de provas obtidas por meios ilícitos - Nulidade
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
10
Quanto à alegação de nulidade por violação de sigilo bancário, a colenda
turma julgadora houve por bem rechaçar as alegações da contribuinte, limitando-
se a afirmar:
(...)
Assim, e tendo em vista que a emissão do RMF se deu nos termos da
legislação de regência, não há vício que macule o lançamento fiscal. Diante
do exposto, é de se rejeitar a preliminar de nulidade de que trata o presente
tópico (...)
Contudo, ao contrário do alegado, se observa que foram requeridos
extratos bancários por meio das RMF - Requisição de Movimentação Financeira
aos Bancos do Brasil, Real e Santander. Para que haja quebra do sigilo bancário do
contribuinte é indispensável: a) que haja um procedimento administrativo em
curso; b) que o contribuinte já esteja sendo fiscalizado; c) um período certo sobre
a ocorrência de determinado fato gerador; d) já tenha exaurido os mecanismos
necessários para a configuração do crédito tributário sem alcançar êxito; e) que a
análise dos documentos fiscais tenha deixado dúvidas.
Porém, não é isso que ocorreu no presente caso, restando clara a
injuridicidade e inconstitucionalidade do procedimento fiscal. Ademais os dados
referentes à movimentação financeira foram entregues à Fiscalização sem a
presença do contribuinte, que nem foi intimado para tanto, maculai de vício esta
prova. Portanto, deve ser julgada improcedente a representação visto a
injuridicidade e inconstitucionalidade do procedimento adotado pelo Fisco, e
consequentemente, da prova produzida e na qual baseia-se a representação.
III – MÉRITO
Quanto ao mérito, a turma julgadora afastou as alegações da contribuinte,
conforme fundamentação a seguir reproduzida: (...)
Contudo, não agiu com os costumeiro acerto a Colenda Turma Julgadora.
Conforme já mencionado, às fls. 429/486 e 524/1615 a contribuinte apresentou
documentação comprobatória da origem dos recursos creditados em suas contas
bancárias.
Portanto, verifica-se que o ato que determinou a exclusão do simples, não
identificou claramente quais as movimentações financeiras foram ou não
justificadas, mencionando genericamente que algumas operações foram
comprovadas (fls. 17520. Entende a contribuinte que deve ser indicada
expressamente quais movimentações não foram justificadas e deve ser
oportunizada a possibilidade de apresentar a justificativa corresponde, sob pena
de tornar uma exclusão genérica sem fundamento justificado. Da maneira obscura
como foi realizada, a exclusão e flagrantemente contrária os preceitos mais
basilares do nosso ordenamento jurídico, violando os princípios da motivação e
do devido processo legal.
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
11
Finalmente, verifica-se que a representação, bem como todo o trabalho
fiscal, baseou-se exclusivamente na movimentação financeira obtida nas
mencionadas RMF - Requisição de Movimentação Financeira, baseando-se apenas
nos créditos e considerando-os como omissão de receitas, mas não comprovou a
ocorrência de uma prestação de serviços sequer sem a respectiva emissão de nota
fiscal. Ocorre que havia dúvidas quanto à movimentação, tanto que foi expedido o
do Termo de Intimação Fiscal n. 04 (fls. 487/523) que retornou com a informação
"mudou-se" (fls. 523).
Assim, sem esgotar os meios para localizar a contribuinte houve por bem a
ação fiscal em intimar a interessada por edital (fls. 1616) cerceando seu direito de
defender-se e apresentar os documentos faltantes, que comprovariam a
regularidade da movimentação. Destarte, verifica-se que as informações
constantes dos extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras não
tem o condão de convalidar os valores informados por elas em verdadeiras
operações mercantis ou prestações de serviços. Conforme demonstrado pela
contribuinte (fls. 429/486 e 524/1615) grande parte daquelas movimentações
tiveram origem em financiamentos bancários e mútuos, não podendo ser
considerados simplesmente como omissão de receitas.
Ocorre que a fiscalização presumiu que todos os créditos decorreriam de
operações não informadas considerando-os omissão de receita sem sequer
preocupar-se em informar quais os créditos específicos teriam sido justificados,
maculando assim todo o procedimento fiscal.
Aplicação de multa de 150% - Ilegalidade Violação à Súmula CARF no 14
A decisão recorrida manteve aplicação da multa de 150%, sob o argumento
de que estaria caracterizada a hipótese de sonegação, uma vez que os valores
originalmente declarados à receita representariam parcela diminuta das receitas
totais supostamente auferidas pela contribuinte:
(...)
No presente caso a fiscalizada incidiu no artigo 71 da Lei 4.502/64, ou seja,
tentou impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, por parte da autoridade tributária, ocultando e omitindo
centenas de receitas tributáveis, ao longo de 2 (dois) anos-calendário.
Destarte, o lançamento de ofício foi efetuado com multa de 150% (...)
Contudo, não é correta a aplicação da multa de 150% por não estar
caracterizada a fraude, sonegação, simulação e nem má-fé por parte da
contribuinte, sendo certo que caberia à fiscalização comprovar a ocorrência do
intuito de dolo ou simulação, não podendo haver presunção nesse sentido.
Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, senão
necessária a comprovação do intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
12
Ainda que houvesse omissão de rendimentos, o que se admite para
argumentar, a simples omissão ou declaração inexata, sem qualquer prova de
dolo, não pode ser considerada fraude por mera presunção, e desse modo não há
como prosperar a exasperação da penalidade, devendo ser afastada a multa de
ofício de 150%, nos moldes da Súmula 14 deste Conselho.
Diante de todo o exposto, a contribuinte GTA SERVIÇOS AGRÍCOLA LTDA,
requer que Vossas Senhorias recebam e mandem processar o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO para que ao final lhe seja dado provimento, de modo que sejam
ACOLHIDAS AS PRELIMINARES, anulando o processo administrativo, diante das
irregularidades apontadas.
Em sendo diverso o entendimento de Vossas Senhorias, pugna pelo
provimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO para julgar IMPROCEDENTE A
REPRESENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL, cancelando-se o
débito fiscal reclamado, para os devidos fins e efeitos de direito.
Alternativamente, na hipótese de ser mantido o débito fiscal, requer que seja
reduzida a/multa de lançamento de ofício qualificada de 150%, nos moldes da
súmula CARF no 14, vez que não comprovadas as hipóteses legais para sua
aplicação”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos referem-se trata-se à exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL e, por consequente, à lavratura de autos de infração em decorrência de tal
exclusão e tendo por objeto, fundamentalmente, a tributação de receitas omitidas pela fiscalizada
no curso dos anos de 2009 e 2010 (IRPJ e reflexos).
A Recorrente impugnou a exclusão do SIMPLES NACIONAL e os autos de infração
para exigência de IRPJ e reflexos dos anos-calendários de 2009 e 2010. Já a 1a Turma da DRJ/POA
julgou improcedentes a manifestação de inconformidade de e-fls. 1783/1791 e a impugnação de
e-fls. 2689/2696, mantendo o crédito tributário.
Cientificada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário alegando, em síntese:
I - Preliminarmente: a) nulidade da intimação ante a realização sua realização por
meio de Edital sem, contudo, esgotar os meios de localização da Recorrente; b) nulidade por
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
13
violação de sigilo bancário e utilização de provas obtidas por meio ilícito vez que os extratos
bancários foram requeridos via RMF - Requisição de Movimentação Financeira aos Bancos do
Brasil, Real e Santander;
II - Mérito: a) apresentação dos documentação comprobatórios da origem dos
recursos creditados em suas contas bancárias; o ato que determinou a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional, não identificou, claramente, quais as movimentações financeiras foram ou não
justificadas, mencionando, genericamente, que algumas operações foram comprovadas, e
ilegalidade da aplicação de multa de 150%, sob o argumento de que estaria caracterizada a
hipótese de sonegação, uma vez que os valores, originalmente, declarados à receita
representariam parcela diminuta das receitas totais supostamente auferidas pela contribuinte .
Ocorre que recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação e da
manifestação de inconformidade, não qualquer argumento de mérito ou documentos que
justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida
(Acórdão no 10-56.969, prolatado pela 1aTurma da DRJ/POA, em 10 de junho de 2016), tal como
abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no
9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
PRELIMINARMENTE
“DAS QUESTÕES PRELIMINARES
Discorre a requerente que teria havido irregularidade na publicação do
edital afixado em 09/04/2014, visto que não teriam sido engendrados todos os
esforços necessários à intimação pessoal do impugnante, para fins de ciência do
Termo de Intimação Fiscal no 04.
A matéria sob litígio circunscreve o dispositivo legal previsto no art. 23 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), com as alterações trazidas pela Lei no
11.196/2005, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005) a) envio ao domicílio tributário do sujeito
passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
14
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005) § 2° Considera-se feita a intimação:(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005) [Grifei]
A Lei no 11.196/2005, ao modificar o artigo 23 do Decreto no 70.235/1972,
trouxe importante alteração quanto aos pressupostos da intimação por edital.
Anteriormente, na vigência da redação original do artigo, o uso do edital
demandava, por parte da autoridade fazendária, a tentativa prévia de intimação
por todos os meios ordinários então disponíveis (que eram dois: as intimações
pessoal e por via postal). Agora, com a nova redação, passou-se a admitir o uso da
intimação por edital mediante a demonstração de que foi improfícua a tentativa
de intimação por apenas um dos meios ordinários.
A análise dos autos permite observar que o procedimento adotado pela
fiscalização obedeceu rigorosa observância ao disposto na nova redação do
referido art. 23 do PAF.
Em um primeiro momento, a autoridade fazendária encaminhou o Termo
de Intimação Fiscal no 04, por via postal, para o endereço constante no CNPJ do
contribuinte (R João Troleis, 41), conforme cópia de tela do sistema CNPJ, juntada
à fl. 1741 dos autos, que transcrevo a seguir:
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
15

A fiscalização esclarece, à fl. 2591, que o endereço indicado no cadastro do
CNPJ guardava consonância com a alteração de atos constitutivos registrada na
JUCESP, juntada às fls. 1744/1748.
Em que pese a intimação tenha sido endereçada ao domicílio eleito pela
contribuinte, o aviso de recebimento dos Correios retornou à RFB com a
informação de que a fiscalizada “mudou-se,” conforme identificado no AR de fl.
523, que reproduzo a seguir:

Diante da incontroversa tentativa de intimação via postal, cujo insucesso
decorreu de causa alheia à atuação do órgão fazendário, perfectibilizou-se a
condição prevista no § 1o do art. 23 do PAF para a realização de intimação via
edital, o que desvanece o pressuposto material da tese de cerceamento de defesa
apresentada pela contribuinte.
Subsidiariamente, cabe ressaltar que a fiscalizada foi devidamente
cientificada (i) do ato declaratório de exclusão do SIMPLES, bem como (ii) dos
autos de infração que lhe seguiram, tendo havido a tempestiva apresentação de
(i) manifestação de inconformidade e de (ii) impugnação válida, respectivamente,
onde a contribuinte demonstra conhecimento pleno de todos os fatos e
circunstâncias que envolveram o procedimento fiscal.
Em que pese as oportunidades que lhe foram concedidas para o exercício
do direito de defesa e do contraditório, inclusive e principalmente em relação ao
conteúdo do Termo de Intimação Fiscal de no 04, a contribuinte não logrou
oferecer novos elementos de prova, optando por trazer aos autos alegações
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
16
genéricas de cerceamento de defesa, que restam totalmente insubsistentes à
vista das considerações acima.
Assim sendo, por um ou por outro motivo, deve ser rejeitada a preliminar
de nulidade por conta do alegado cerceamento (i) do direito de defesa e (ii) do
devido processo legal.
Da nulidade pela utilização de provas obtidas por meios ilícitos
A interessada reclama a irregularidade do procedimento administrativo, na
medida em que teria havido “violação do sigilo bancário”.
De início, cabe frisar que a expedição de “Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira – RMF” foi medida adotada em caráter extremo, no
caso concreto.
Conforme devidamente demonstrado no relatório fiscal (ver campo
“Relatório” à fl. 226), foi a inércia da contribuinte, que desatendeu a intimações,
que levou a fiscalização a socorrer-se da faculdade autorizada pelo art. 6o da Lei
Complementar – LC no 105/2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724/20015 .
Registre-se que o rito procedimental de que trata a LC no 105/2001
prescinde de autorização judicial e não configura quebra de sigilo, consoante farta
jurisprudência. Dentre inúmeras decisões, cito a recentíssima manifestação do
TRF4, nos autos do agravo de instrumento de no 0001375-96.2014.404.0000/SC:
(...)Prescreve a LC no 105/2001, no seu art. 1o, § 3o, VI, que não constitui violação
do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e condições
estabelecidos nos seus artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 10.
Por sua vez, visando realçar a inviolabilidade do direito de intimidade e
privacidade, preceitua o § 5o do art. 5o que “As informações a que refere este
artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legislação em vigor”.
Nesta toada, é de se lembrar o que determina o art. 198 do Código
Tributário Nacional que, no seu caput, de acordo com a nova redação atribuída
pela Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001, assim dispõe:
Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por
parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em
razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo
ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou
atividades.
Ademais, as informações bancárias sigilosas são transferidas diretamente à
administração tributária da União, sem perderem a proteção do sigilo. Por isso,
parece difícil vislumbrar na regra do art. 5o qualquer diretriz que possa induzir ou
produzir quebra de sigilo bancário ou violação do direito à intimidade ou à
privacidade das pessoas.
As informações continuam sendo absolutamente sigilosas. Em suma, pode-
se dizer que não há perigo de devassa ou quebra de sigilo. Vale registrar que, ao
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
17
contrário do que reclama a impugnante à fl. 2694, o procedimento de requisição
previsto no Decreto no 3.724/2001 não prevê a necessidade de “presença do
contribuinte”.
Assim, e tendo em vista que a emissão do RMF se deu nos termos da
legislação de regência, não há vício que macule o lançamento fiscal”.
Ainda sobre a suposta quebra de sigilo bancário, se antes existiam dúvidas sobre a
tal possibilidade via administrativa (autoridade fiscal), já há algum tempo elas não mais existem, já
que é claro na Lei Complementar no 105/2001, que a Secretaria da Receita Federal tem permissão
legal para acessar os dados bancários dos contribuintes. Ora, isso está expressamente autorizado
pelo artigo 6° da mencionada lei complementar, autorizando as autoridades e agentes fiscais
tributários a obter informações de contas de depósitos e aplicações financeiras, desde que haja
processo administrativo instaurado.
Assim, restou afastada a pretensa quebra de sigilo bancário de forma ilícita, já que
há permissão legal para que o Estado através de seus agentes fazendários, com fins públicos
(arrecadação de tributos), visando o bem comum, possa ter acesso aos dados protegidos,
originariamente, pelo sigilo bancário. Ficam o Estado e seus agentes responsáveis, por outro lado,
pela manutenção do sigilo bancário e pela observância do sigilo fiscal.
Outrossim, as requisições de Movimentação Financeira – RMF emitidas seguiram
rigorosamente as exigências previstas pelo Decreto no 3.724/2001, que regulamentou o art. 6o da
LC no 105/2001, inclusive quanto às hipóteses de indispensabilidade previstas no art. 3o, que
também estão claramente presentes nos autos. Em verdade, verificasse que o contribuinte foi
intimada a fornecer seus extratos bancários, no entanto não os apresentou, razão pela qual não
restou opção à fiscalização senão a emissão da Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira – RMF.
Desse modo, ausente qualquer ilicitude na prova decorrente da transferência de
sigilo bancário para a Receita Federal do Brasil, posto que a LC no 105/01 confere às autoridades
administrativas tributárias a possibilidade de acesso aos dados bancários, sem autorização judicial,
desde que haja processo administrativo e justificativa para tanto. E é este o caso nos autos.
Assim rejeito as preliminares de nulidades suscitadas.
NO MÉRITO
Como dito, não há razão para reforma do acórdão recorrido no tocante à exclusão
do Simples Nacional, nem tampouco quanto ao autos de infração de IRPJ e reflexos, nos seguintes
termos
“(...)
Dos fatos geradores – da caracterização de omissão de receitas
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
18
Conforme descrito no relatório ao presente voto, a constituição do crédito
tributário contemplou a classificação dos fatos geradores em três grupos distintos
de infrações:
a) a tributação, na sistemática do lucro arbitrado, das receitas de prestação
de serviços não oferecidas à tributação, conforme item 5.2.1 do TDF;
b) a tributação, na sistemática do lucro arbitrado, dos créditos de origem
não justificada, listados nas planilhas de fls. 1816/1823;
c) a exigência fiscal dos tributos recolhidos a menor, em face da aplicação
da sistemática do lucro arbitrado em relação às bases de cálculo
originalmente declaradas e tributadas pelo SIMPLES.
As bases de cálculo estão apresentadas na tabela de fl. 2605, que
reproduzo a seguir:

Tratam-se, pois, de fatos geradores distintos e autônomos entre si.
No primeiro grupo (coluna C), há créditos bancários perfeitamente
identificados, vinculados diretamente a receitas da empresa (dos quais foi
subtraída a receita originalmente declarada). No segundo (coluna D), créditos não
identificados, tributados com base em presunção legal. No terceiro (coluna B), os
valores declarados originalmente no SIMPLES, que devem agora ser tributados
com base nas regras do lucro arbitrado.
Especificamente em relação aos depósitos bancários de origem não
comprovada (coluna D), é notório que – apesar de intimado e reintimado – o
sujeito passivo não apresentou elementos passíveis de comprovar a origem dos
recursos creditados em suas contas bancárias, conforme descrito pela fiscalização
às fls. 2600/2605. Destaque para o seguinte excerto, de fl. 2605:
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
19
Por todo o exposto, restou como não comprovada a origem dos recursos
justificados pela fiscalizada como sendo "mútuos" firmados.
Destarte, com base no art. 42, da Lei 9.430/96, os créditos não
comprovados pela fiscalizada caracterizam OMISSÃO DE RECEITAS, e serão
lançadas de ofício pela fiscalização.
Inarredável, portanto, a subsunção dos fatos à hipótese normativa prevista
no art. 42 da Lei no 9.430/96, que estabelece presunção legal relativa de omissão
de receitas:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção legal provoca a inversão do ônus da prova, relativamente à
comprovação da origem dos recursos correspondentes.
Ao contrário do que afirma a autuada, o lançamento com base em análise
da movimentação financeira é hodiernamente uma prática consagrada de
tributação, como bem elucida a seguinte decisão do Conselho de Contribuintes:
“LANÇAMENTO COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – A Lei no
9.430/96 (art. 42 e §§) operou uma significativa mudança no tratamento
tributário conferido à movimentação bancária dos contribuintes de imposto
de renda. Inverteu o ônus da prova ao atribuir ao contribuinte o ônus de
provar que valores creditados não se referem a receitas omitidas, sob pena
de se sujeitar a autuação por acréscimo patrimonial a descoberto. A
presunção criada a favor do Fisco não afasta a tese de que, em princípio,
depósitos bancários não representam, por si só, disponibilidade econômica
de rendimentos. Faz-se mister, porém, um mínimo de esclarecimentos por
parte do contribuinte e, na espécie, o Recorrente deixou transcorrer em
branco as reiteradas oportunidades a ele concedidas para tanto.” (Acórdão
102 – 45.740. Sessão em 16/10/2003.Public ado no DOU em 07.01.2003).
Em resumo: atendidos os requisitos legais do art. 42 da Lei no 9.430/1996,
presume-se sim que houve acréscimo patrimonial sujeito à tributação do IRPJ,
bem como da CSLL, PIS e COFINS (ver art. 24, §2o da Lei no 9.249/1995), salvo
prova em contrário a ser produzida pela contribuinte.
Da especificação dos valores omitidos
A alegação de que teria havido ausência de demonstração de “quais
movimentações não foram justificadas” é improcedente.
Junto ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 01 – ver fls.
1812/1823 dos autos –, a autoridade fazendária apresentou planilhas onde estão
perfeitamente identificados cada um dos depósitos que restaram não justificados
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
20
pela contribuinte, com identificação da instituição financeira e respectivo número
de conta.
Em face dessa demonstração, não se faz necessário que a fiscalização
discrimine os valores que foram excluídos do levantamento. Basta que indique os
créditos não comprovados, cabendo à fiscalizada apontar pontualmente os
eventuais equívocos que entende tenham sido cometidos pela fiscalização.
De toda a forma, vale registrar que é perfeitamente possível identificar os
itens não arrolados pela autoridade fazendária mediante a leitura do item 5.2 do
Termo de Constatação Fiscal. Especificamente junto ao item 5.2.2, é possível
distinguir, por exemplo, os valores que foram excluídos pela fiscalização a título
de “transferências de mesma titularidade”, “empréstimos” e “financiamentos”.
De outro lado, junto ao tópico 5.2.3, estão arroladas as razões que levaram a
fiscalização a considerar como simulados os contratos de mútuo apresentados
pela contribuinte, com destaque para (i) a inexistência de cláusulas contendo
remuneração ou correção monetária, (ii) ausência de vencimento, (iii)
formalização com pessoas ligadas, (iv) inexistência de registro público ou de
declaração nas DIRPFs dos supostos mutuantes e (v) ausência de disponibilidade
econômica por parte dos mutuantes.
À vista da minuciosa descrição dos fatos levada a efeito junto ao Termo de
Constatação Fiscal, não há como acatar a alegação da contribuinte de que teria
havido violação “aos princípios da motivação e do devido processo legal” por
parte da fiscalização. Igualmente improcedente a alegação de que a autoridade
fazendária teria “desprezado por completo a documentação apresentada”. Todos
os elementos foram devidamente analisados, ainda que nem todos tenham sido
classificados como suficientes para elidir a caracterização de omissão de receitas.
Devem ser improvidos, pois, os argumentos da impugnante pertinentes ao
presente tópico.”
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Ademais, foi aplicada a multa qualificada de 150% à Recorrente por fundamento no
art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/96 e que não foi questionada em sede de impugnação. Ocorre que
sede recursal, a Recorrente alegou a ilegalidade da multa de 150%, ante a não caracterização de
fraude, sonegação, simulação e nem má-fé por parte da contribuinte, o atrairia a pela aplicação da
Súmula CARF n° 14:
Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, senão necessária a
comprovação do intuito de fraude do sujeito passivo.
A princípio, a matéria da multa estaria preclusa, no entanto, houve uma alteração
da legislação que beneficiará a Recorrente em razão da retroatividade benigna que pode ser
aplicada de ofício por esta julgadora. Explico.
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
21
O § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, com
acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a viger com a seguinte
redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
22
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou
má-fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação
dada pela Lei no 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação
tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito mudou o palavra
“duplicado pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a
majoração em seus incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.220 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720212/2014-11
23
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que
na hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a
multa de 100%, sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isso porque a redação anterior duplicava a multa de 75% (mencionada no caput), o
que acarretava a multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais, de forma automática, a
multa de 75% e sim assinala a multa de 100% para os casos gerais (de não reincidência). Isto
significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não reincidentes, deixando
de duplicar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%. Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo
inciso VII e § 1-a, deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Em suma, mantenho a qualificação da multa de ofício como lançada, porém
reduzindo seu percentual para 100%.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade
e, no mérito, ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário unicamente para reduzir, ex-officio, o
percentual da multa de ofício qualificada, de 150% para 100% e o correspondente valor, em face
da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o
da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, mantendo a exclusão
da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL e os respectivos lançamentos.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2790
DF CARF MF
Original